Tribunal: TJMT
Processo: 0004164-17.2014.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004164-17.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA GUISOLFI LEMES - CPF: 784.863.861-87 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO
.

APELADO(S):

ELIZANGELA GUISOLFI LEMES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. LAPSO PRESCRICIONAL SUPERIOR A CINCO ANOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte exequente contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal, nos autos da Ação de Execução, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restaria configurada a prescrição intercorrente em razão da ausência de citação válida no curso da fase executiva, após a conversão da ação monitória em execução, mesmo diante das diligências infrutíferas do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida realizada na fase monitória não se confunde com a necessária para o início da fase executiva, a qual constitui nova relação processual, exigindo impulso próprio.

4. A conversão da ação em execução deu-se em 2015, sendo que a citação por edital somente se efetivou em 2025, ultrapassando em muito o lapso prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.

5. Não se vislumbra paralisação imputável exclusivamente ao Judiciário, uma vez que o exequente reiteradamente apresentou pedidos de citação em endereços sabidamente ineficazes.

6. A ausência de ato judicial eficaz voltado à constituição da relação processual e à efetiva constrição patrimonial impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A citação realizada na fase monitória não supre a exigência legal de citação válida na fase executiva.

2. Transcorrido lapso superior a cinco anos sem citação válida ou ato judicial útil à efetiva constrição patrimonial, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, salvo se a demora for atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 240, §§ 1º a 3º; art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0002536-03.2016.8.11.0111, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0005372-50.2018.8.11.0087, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 14/08/2024; TJ-GO, AI 5309821-43.2020.8.09.0000, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 02/09/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
, que, nos autos da Ação
de Execução
,
reconheceu
ex

officio
a prescrição
quinquenal
, julg
ando
extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do C
ódigo de Processo Civil
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da
ausência de inércia do exequente
– Demonstração de diligência
s contínuas
.

Da
nulidade de citação como percalço processual
– Fatores alheios à vontade do apelante
.

Da
necessidade de comprovação da desídia
.

A apelada, por sua vez, por intermédio da Defensoria Pública (ID 320348881), defende a manutenção da sentença, sustentando que a ausência de citação válida até 2025, somada à paralisação processual, configura hipótese de prescrição intercorrente, por responsabilidade da exequente, que não teria esgotado os meios de localização com a celeridade devida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO.

APELADO(S):
ELIZANGELA GUISOLFI LEMES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Execução, reconheceu
ex

officio
a prescrição quinquenal, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal da parte exequente/apelante centra-se, em suma, na alegada adoção de diligências com o objetivo de localizar a parte devedora, sustentando, com isso, que não haveria inércia a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

1. Da não configuração da prescrição.

A pretensão executiva decorre de contrato bancário firmado em 07/12/2012, com vencimento da última parcela em 02/12/2013. Trata-se de dívida líqui
da e certa, não fundada em título cambial, cobrada inicialmente por ação monitória em 22/05/2014,
a qual foi posteriormente convertida em execução de título judicial em 15/10/2015.

O Código Civil estabelece:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

É este o prazo aplicável ao caso concreto, conforme bem reconhecido na sentença.

Pois bem.

Nos auto
s
em exame, verifica-se que, embora a fase monitória tenha resultado em citação válida
da parte devedora no ano de 2014, essa citação não se confunde com aquela exigida no rito executivo iniciado com a conversão da ação em execução, em
2015.

A execução, portanto, passou a exigir nova manifestação de vontade do credor e novo impulso oficial, não sendo suficiente a citação ocorrida na fase monitória para fins de aperfeiçoamento da constrição patrimonial ou interrupção da prescrição na execução.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA
CERTA .
NOVA CITAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS. NECESSIDADE.
1. Restando evidenciado nos autos o pedido de conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, faz-se necessária nova citação pessoal dos executados para tomarem ciência do pedido de novo procedimento
, pagarem a dívida, no prazo legal, dando-lhes oportunidade para oporem os embargos, no prazo
estabelecido .
2. Configurada a ausência da citação pessoal dos executados, impõe-se a anulação de todos os atos até então praticados em relação a esse novo procedimento executivo, inclusive os atos expropriatórios efetivados, a partir do pedido de conversão da execução de entrega de coisa para execução por quantia certa. 3. Reconhecida a nulidade processual, resta prejudica a análise das demais questões suscitadas nas razões
recursais .
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 5309821-43.2020.8 .09.0000, Relator.: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020) (
g.n
.)

Não se pode olvidar que, desde a conversão do título executivo, em 2015, até a citação por edital, concretizada apenas em 2025 — após sucessivas tentativas frustradas de citação pessoal —, transcorreu lapso superior a dez anos, sem que fosse praticado qualquer ato judicial voltado à efetiva constrição patrimonial.

Compulsando os autos, observa-se que a ausência de êxito na citação não pode ser atribuída à suposta morosidade do Poder Judiciário, uma vez que o exequente, em diversas oportunidades, reiterou pedidos de citação em endereços que já haviam se revelado infrutíferos.

Cumpre, ainda, registrar que a efetivação da citação constitui condição indispensável para o desenvolvimento regular da relação processual executiva, sobretudo por se tratar do primeiro ato de formação válida da relação jurídica triangular estabelecida entre o juízo, o exequente e o executado.

Nos termos do art. 240, caput e §2º, do Código de Processo Civil, a propositura da ação interrompe a prescrição somente se a citação for efetivada dentro do prazo legal, ressalvadas as hipóteses expressas no §3º, que preveem a exclusão da responsabilidade do exequente pela mora processual:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Assim, decorrido prazo sem a citação da part
e executada, se consuma a prescrição intercorrente
, uma vez que, a existência de tentativas
de citação
inexitosas
não é causa de interrupção ou suspensão do lapso prescricional
.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula rural pignoratícia é de 03 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o
art
.
70 do Decreto n. 57.663/66
( Lei
Uniforme de
Genébra
). A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do § 2º do
art
.
240 do CC. No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art. 240, § 3º, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00025360320168110111, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5º, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
º ,

I ,
do CC. No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente
caso .
A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00053725020188110087, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

Dessa forma, incide na espécie a parte final do §2º do art. 240 do CPC, afastando-se o marco interruptivo da prescrição e autorizando, com ainda mais razão, o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da paralisação objetiva do feito por lapso superior a cinco anos sem causa legítima suspensiva ou impeditiva.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em razão da ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais pelo juízo
a quo
, deixa-se de arbitrá-los ou majorá-los nesta instância.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025